Tribunal: STF
Processo: RE 78442
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
- TAXA DE FISCALIZAÇÃO. CINEMA. INCONSTITUCIONALIDADE.
O STF  reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização e serviços diversos exigida dos cinemas e prevista nas Leis 9.589, de 1966, e 9.996, de 1967, do Estado de São Paulo. - Recurso conhecido e provido.